Tribunal: TJMT
Processo: 1011947-46.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011947-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), ELEONILDO DE MOURA BARROS - CPF: 479.102.832-53 (AGRAVANTE), XP VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 29.408.732/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e constitucional. agravo interno. gratuidade da justiça. hipossuficiência. presunção relativa. capacidade financeira comprovada. inexistência de direito à benesse. livre convencimento motivado. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça e determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

2. O agravante sustenta hipossuficiência econômica decorrente de renda modesta como motorista, bem como invoca precedente de outra câmara que lhe concedeu o benefício em processo distinto.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os elementos probatórios constantes dos autos são aptos a infirmar a presunção relativa de hipossuficiência; e (ii) decisão proferida por outro órgão fracionário impõe tratamento isonômico vinculante quanto à concessão da gratuidade de justiça.

iii. razões de decidir

4. A declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento.

5. A comprovação de rendimentos anuais expressivos e a existência de patrimônio relevante, inclusive investimentos financeiros e saldo em contas, revelam situação econômica incompatível com o benefício da gratuidade.

6. A finalidade da gratuidade de justiça não é preservar patrimônio de quem possui reservas financeiras, mas assegurar o acesso à jurisdição aos efetivamente necessitados.

7. A existência de decisão anterior favorável, proferida em outro processo, não possui efeito vinculante, prevalecendo o princípio do livre convencimento motivado, sobretudo diante de prova robusta em sentido contrário.

8. Ausência de elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, evidenciando mero inconformismo da parte.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada por prova de capacidade financeira do requerente. 2. A existência de patrimônio e movimentações financeiras relevantes justifica o indeferimento da gratuidade de justiça. 3. Decisões proferidas em processos distintos não vinculam o julgador quando presentes elementos probatórios suficientes à formação de convicção diversa.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por ELEONILDO DE MOURA BARROS contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo hígido o indeferimento da gratuidade de justiça e determinando o recolhimento das custas processuais iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (cf. id. n° 355051383).

O agravante defende, em apertada síntese, que aufere renda mensal modesta no exercício da profissão de motorista, sustentando que o elevado valor das taxas judiciárias comprometeria o sustento de sua família, configurando restrição ao seu acesso à tutela jurisdicional.

Alega, outrossim, que este mesmo tribunal de justiça, por meio de outra relatoria em processo distinto, teria lhe concedido a benesse com amparo na mesma documentação, reclamando a necessidade de tratamento isonômico e segurança jurídica nas decisões (cf. id. n° 359302376).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade processual.

A controvérsia central do recurso reside em verificar se o acervo probatório colacionado aos autos ostenta força suficiente para afastar a presunção relativa de hipossuficiência declarada pela parte autora, bem como avaliar o impacto de decisão divergente proferida em outra câmara julgadora.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito fundamental ao acesso à justiça, garantido a todos os cidadãos, abarca a isenção de despesas processuais tão somente para aqueles que efetivamente não reúnem capacidade financeira para suportá-las sem o comprometimento do mínimo existencial. A legislação pátria estabelece uma presunção de veracidade para a declaração de pobreza firmada por pessoa natural; todavia, essa presunção não ostenta caráter absoluto, constituindo dever do magistrado examinar a verossimilhança da alegação à luz dos elementos concretos apresentados no caderno processual.

No caso em apreço, o cenário fático delineado pela autoridade fiscal depara-se frontalmente com a narrativa de penúria econômica. Os documentos trazidos ao escrutínio judicial evidenciaram a percepção de rendimentos anuais que superam a casa dos sessenta mil reais, além de expressivo lastro patrimonial depositado em instituições bancárias e corretoras de valores mobiliários, encostando na quantia de cem mil reais. Tais indicativos de saúde financeira esvaziam por completo a assertiva de que o agravante depende exclusivamente de uma renda parca auferida como motorista.

A orientação dos tribunais superiores consolidou o entendimento de que a existência de patrimônio acumulado e movimentações financeiras vigorosas constituem parâmetros lícitos e objetivos para o descarte da presunção de pobreza. O benefício estatal não visa amparar aquele que, possuindo reservas e investimentos, prefere poupar seu patrimônio em detrimento do recolhimento das taxas devidas pela movimentação do aparato judiciário.

Para ilustrar, considere-se a situação em que um indivíduo demanda o Estado postulando gratuidade sob o pálio de ser um trabalhador assalariado. Contudo, ao analisar sua declaração de bens, o julgador se depara com cotas em fundos imobiliários e histórico de remessas vultosas via transferências eletrônicas imediatas. Nesse cenário, o indeferimento não representa um ataque ao acesso à jurisdição, mas a correta aplicação do filtro legal para evitar a banalização de um instituto voltado aos verdadeiramente desassistidos.

Quanto à alegação de que outra câmara deste tribunal chancelou a benesse em litígio paralelo, impende anotar que o sistema processual é regido pelo princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado. A adoção de postura mais tolerante na valoração das provas por determinado órgão fracionário em demanda diversa não ostenta efeito vinculante, tampouco impõe a adoção da mesma tese quando o julgador atual, diante de inegáveis cifras financeiras descortinadas nos documentos fiscais, forma convicção segura sobre a robustez econômica do postulante.

Ademais, a almejada coerência jurisprudencial não pode servir de escudo para chancelar equívocos ou perpetuar a concessão imerecida de isenções quando a realidade contábil do indivíduo berra o contrário.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso, NEGA-SE provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026